Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRANSCURSO DE PRAZO SEM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de embargos à execução sem resolução de mérito, pela inércia da parte em emendar a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de congruência entre a sentença e as razões apresentadas no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo foi resolvido sem a resolução do mérito pela inércia do recorrente em atender à determinação judicial de juntar aos autos documentos necessários para a instrução da ação de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, do CPC, com cópia das peças processuais relevantes extraídas dos autos da execução.
4. O apelante deveria ter impugnado as razões de decidir da sentença, em suma: justificar ou se manifestar sobre eventual impossibilidade de juntada dos documentos requeridos, ou fundamentar a sua desnecessidade. Porém, se limitou a falar sobre outros temas, requerendo a gratuidade, mesmo quando recolhido as custas iniciais e realizado o preparo do presente recurso.
4. As razões recursais do apelante não guardam congruência com a sentença atacada, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao Princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC/2015).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida afronta o Princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso de apelação."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955921, 0727475-75.2024.8.07.0001, Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.12.2024, pub. 21.01.2025.